Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-25.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000590-25.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CAMILA LONGHI DE OLIVEIRA - CPF: 817.882.901-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000590-25.2023.8.11.9005.

Agravante:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Agravado:

CAMILA LONGHI DE OLIVEIRA
.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA – CARACTERIZADA – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no procedimento, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada para compelir o ente público a fornecer o medicamento essencial à saúde.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá forneçam os medicamentos

PANTOPRAZOL 40 MG, ALOIS 10 MG (MEMANTINA), ACTONEL 150 MG (RISEDRONATO DE SÓDIO), CIPROFLOXACINO 500 MG, BETADINA 48 MG (DICLORIDRATO DE BETAISTINA) E EXTIMA.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o indeferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o ativo recursal, a parte agravada, em resposta, defende o desprovimento recursal.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá forneçam os medicamentos PANTOPRAZOL 40 MG, ALOIS 10 MG (MEMANTINA), ACTONEL 150 MG (RISEDRONATO DE SÓDIO), CIPROFLOXACINO 500 MG, BETADINA 48 MG (DICLORIDRATO DE BETAISTINA) E EXTIMA.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, em relação à alegação de à arguição de redirecionamento da obrigação judicial ao Estado de Mato Grosso (Tema 793-STF), da chamada
reserva do possível
e das
escolhas trágicas
, em razão do alto custo do medicamento perseguido pela parte recorrida, entendo que tais argumentos, também, não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Quanto à tese de ausência de comprovação da eficácia medicamentosa, inexistência de laudo médico detalhado, com a consequente ausência de prova do cumprimento dos requisitos jurídicos tracejados pelo REsp n.o 1.657.156/RJ, há de se anotar que o exame de tal assertiva judicial depende de maior dilação probatória, a ser alcançada durante a instrução processual da demanda principal, não se esgotando, portanto, a cognição do tema fático-jurídico em referencia, com os argumentos e documentos apresentados até o presente momento procedimental do proc. n.o 1038036-76.2021.8.11.0002, notadamente, porque existem laudos médicos indicando o uso medicamentoso.

Por fim, quanto à alegação de falta de urgência no uso do medicamento, tenho que, tal conceito jurídico (da urgência) não pode se esgotar, apenas, na imediatidade do consumo, mas também, deve servir para se evitar o agravamento da moléstia da parte recorrida que, se não tratada a tempo e hora, pode levar o paciente à morte.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023